Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APARÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PRECEDENTE REALIZAÇÃO DE MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS DA VIA PRINCIPAL PARA ACESSO A RETORNO: OFERECIMENTO DO MOTOCICLO AO ABALROAMENTO DO ÔNIBUS QUE TRAFEGAVA NA FAIXA MAIS À ESQUERDA (PREFERENCIAL). CONCOMITANTE NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO MOTORISTA DO ÔNIBUS, DA PRESENÇA DO MOTOCICLO QUE SURGIU À FRENTE, EM DIAGONAL E EM VELOCIDADE APARENTEMENTE MODERADA A PERMITIR A PLENA VISIBILIDADE E CONTROLE DO COLETIVO, EM RAZÃO DA DIFERENÇA DE DIMENSÃO ENTRE OS VEÍCULOS. IMPOSITIVA A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem ou precedem, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Igualmente, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Código de Trânsito, art. 34 e art. 29, II).
II. No caso concreto, da análise do acervo probatório (vídeo – id 239917282 e boletim de ocorrência – Id 23991403), infere-se que a requerente, ao sair de via coletora e adentrar à via principal, efetuou a transposição das faixas de rolamento para alcançar a primeira saída à esquerda, sem a devida cautela (negligência), a interceptar parcialmente a trajetória (retilínea e preferencial) do veículo do parte recorrida (ônibus, placa PBY6880) que trafegava na faixa de rolamento à esquerda, o qual, por sua vez, inclusive pela diferença de dimensão dos veículos (ônibus x motocicleta), teria também deixado negligentemente de observar as regras de segurança no tocante à necessidade de preservar alguma distância do motociclo que não estaria em alta velocidade e que teria surgido bem visível à diagonal, tudo, a culminar no abalroamento entre a quina/lateral posterior esquerda da HONDA/BIZ e a parte anterior do ônibus.
III. Portanto, constatado que ambas as partes concorreram culposamente para o evento danoso, e à míngua de meios para se avaliar o grau de culpa, deverá a parte requerida indenizar a parte requerente à razão de 50% (cinquenta por cento) dos danos (CC, artigos 186 e 945).
IV. No mais, não constituiria fator preponderante à definição da culpa exclusiva do motorista do coletivo a circunstância deste porventura não ter diminuído a velocidade ou parado completamente para aguardar o término da passagem do pedestre na faixa própria, uma vez que constituiria fator antecedente ao nexo causal que norteia o acidente de trânsito.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar em R$ 1.235,00 (mil, duzentos e trinta e cinco reais) o valor da indenização dos danos a cargo da empresa, mantidos os demais termos do “decisum”. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).